Tribunal: TJMT
Processo: 1000523-77.2022.8.11.0022
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000523-77.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA MARIA DA SILVA - CPF: 052.081.241-73 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0001-51 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.
1000523-77.2022.8.11.0022

Recorrente:
Moto Campo Ltda.

Recorrida:
Ana Cristina Maria da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONSÓRCIO CONTEMPLADO - DEMORA NA ENTREGA DO BEM -FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO INALTERADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida. A demora injustificada na entrega do bem contemplado em consórcio, somado à tentativa frustrada de solução na via administrativa, configura falha na prestação do serviço. Nos termos do artigo
14
do
Código de Defesa do Consumidor,
o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.
1000523-77.2022.8.11.0022

Recorrente:
Moto Campo Ltda.

Recorrida:
Ana Cristina Maria da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Moto Campo Ltda.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Sentença (
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta
-MT. Id.

178150210

):
julgou procedentes os pedidos iniciais,
condenando a recorrente

a: 1) entregar uma Moto Bis 125 na cor vermelha à recorrida; 2) restituir o valor de R$ 4.306,22 (quatro mil trezentos e seis reais e vinte e dois centavos);

e 3) a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(
Id.

178150216
): a recorrente

requer a reforma da sentença para que seja julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id.
178150219
): pugna pelo improvimento do recurso interposto e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.
1000523-77.2022.8.11.0022

Recorrente:
Moto Campo Ltda.

Recorrida:
Ana Cristina Maria da Silva

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta por
Ana Cristina Maria da Silva em face de
Moto Campo Ltda., em razão da falha na prestação de serviço decorrente
da demora injustificada na entrega do bem contemplado em consórcio
.

O conjunto probatório revela que em 28/10/2021 a recorrida aderiu a um consórcio junto a recorrente de n.o 2808642-3 para aquisição de uma motocicleta Honda Biz 125, no valor de R$ 12.957,000 (doze mil novecentos e cinquenta e sete reais), a serem pagos em 43 parcelas no valor de R$ 393,91 (trezentos e noventa e três e reais e noventa e um centavos) mensais.

Constata-se dos autos que, em 22/11/2021, foi ofertado pela recorrida o lance no valor de R$ 5.273,00 (cinco mil duzentos e setenta e três reais), o qual resultou na contemplação do bem objeto do contrato.

Por conseguinte, a recorrida pagou pelo frete no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) para a entrega do bem comtemplado. Todavia, após o pagamento do frete a consumidora obteve a informação de que teria que aguardar o período de três meses para receber o bem, e somado a isso teria que pagar a diferença do valor da moto.

O valor da diferença referente ao reajuste do valor da tabela do produto foi pago pela recorrida em de 20 de maio de 2022 no valor de R$1.153,11 (hum mil cento e cinquenta e três reais e onze centavos).

Destaca-se, por fim, que a recorrida somente esteve na posse do bem avençado, em 06 de junho de 2022, após oito meses da contemplação da carta de crédito, conforme termo de entrega acostado aos autos Id.
178150205

.

Em análise detida dos autos, constata-se a
falha na prestação devida pela empresa quanto à entrega da moto contemplada
, tendo em vista que a recorrida esteve na posse do bem apenas oito meses após a aquisição da carta de contemplação do crédito.

Diante disso, constata-se a demora irrazoável e desídia por parte da empresa recorrente em relação ao transcurso de tempo para entregar o bem, mesmo após já ter sido faturado, pago o frete e a diferença dos valores.

A regra, no Processo Civil brasileiro, é de que o ônus da prova compete ao autor produzir as provas dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que o réu deve comprovar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito do autor, nos termos do que dispõe artigo. 373, Código de Processo Civil.

Por sua vez, o artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor assim dispõe:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Assim, competia a recorrente a desconstituir os fatos alegados pela autora recorrida, na medida em que possui todos os elementos técnicos e administrativos aptos para tanto. Todavia, limitou-se a afirmar, sem comprovar, que a demora na entrega do veículo contemplado se deu em razão de trâmites administrativos e culpa exclusiva da consumidora que demorou a pagar o frete e a o
reajuste do valor da tabela do produto
e que, por tal razão, não houve responsabilidade civil.

Dessa forma, evidencia-se que a demora injustificada para a entrega do bem constitui ato ilícito, pois a recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a culpa do atraso.

Assim deve, o recorrente suportar os efeitos de sua desídia, respondendo pelos danos que causarem a recorrida, nos termos dos artigos 186, 927 e 932, III, do Código Civil Brasileiro.

Vejamos jurisprudência nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO No 1013613-18.2022.8.11.0002 ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE RECORRENTE: MOTO CAMPO LTDA RECORRIDA: ÁVILA THAINARA PEREIRA SANTOS JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA DATA DO JULGAMENTO: 11 a 14/09/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL) E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE LIMINAR - CONSÓRCIO CONTEMPLADO - DEMORA NA ENTREGA DO BEM - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - DANO MORAL EXCESSIVO - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte Recorrente/Réu não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte Recorrida/Autor. 2. A demora injustificada na entrega do bem contemplado em consórcio, somado à tentativa frustrada de solução na via administrativa, configura falha na prestação do serviço. 3. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa. 4. O valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido se verificado excesso. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RI: 10136131820228110002, Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/09/2023)”.

No que se refere ao pedido de reparação por dano moral, é cediço que a responsabilidade da Reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
(Destaquei).

Não há dúvida de que a conduta do recorrente provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, ante a demora em entregar o bem para a recorrida.

Para a fixação do valor da indenização por danos morais, a jurisprudência define alguns critérios a serem observados pelo julgador, entre eles: grau de culpa; gravidade do dano; condições econômico-sociais do ofensor e do ofendido.

Dessa maneira, devida é a indenização à recorrida, diante da falha na prestação do serviço oferecido pela recorrente, fato que, inegavelmente, lhe trouxeram desgaste emocional e prejuízos de ordem moral indenizáveis.

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor arbitrado pelo juízo de origem
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito da recorrida e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença em sua integralidade
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023